Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730817-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elimar Jose de Araújo Churrasquinho EIRELI Agravado: Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Elimar Jose de Araújo Churrasquinho EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0731251-88.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ELIMAR JOSÉ DE ARAÚJO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, com pedido de tutela de urgência a fim do “deferimento, inaudita altera pars, da tutela de urgência, a fim de obstar que a Requerida realize descontos nos próximos meses superiores à superiores à 8% do faturamento diário e, mensalmente, da parcela acordada de R$ 1.840,68 (mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)”. A autora alega, em suma, que as partes estão ligadas por meio de um contrato de mútuo bancário da quantia de R$ 50.000,00, no qual ficou acertado o pagamento de 30 parcelas de R$ 1.840,68. O pagamento se dará por meio dos créditos recebíveis pela autora nas operações de cartão de crédito (Rede). Em suma, a parte autora comercializará normalmente seus produtos e os créditos que tiver a receber por meio da máquina de cartão de crédito, serão utilizados para o pagamento do empréstimo. Acordaram um desconto de no máximo 8% do faturamento diário até se alcançar o valor da parcela do empréstimo (R$ 1.840,68). Argumenta que estão sendo descontados valores a maiores que o devido, o que justifica o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise do descumprimento ou não do contrato firmado entre as partes. A situação narrada na inicial é preocupante, no sentido de descumprimento das obrigações assumidas pela parte requerida, porquanto esta detém o direito de retenção da quantia mensal de R$ 1.840,68 dos valores ‘recebíveis’ por meio de cartão de crédito, mas aparentemente, vem retendo valores superiores. Entretanto, a questão comporta a formação do contraditório e da ampla defesa antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, porquanto há necessidade de compreender melhor o ocorrido. Registro que não há indicação de quem é o autor das planilhas juntadas aos autos. Outrossim, a questão é de fácil solução por meio de composição entre as partes. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29370254), em síntese, que celebrou com a recorrida negócio jurídico de mútuo para obter a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago por meio de 30 (trinta) prestações no valor de R$ 1.840,68 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Acrescenta que o instrumento negocial prefigura como meio de adimplemento das aludidas prestações a retenção pela credora de quantia correspondente a 8% (oito por cento) ao mês, limitado ao montante nominal da aludida parcela, do valor obtido pelo recorrente com eventuais vendas efetuadas por meio do dispositivo eletrônico de cobrança por meio de cartão de crédito oferecida pela recorrida. Argumenta que a recorrida tem promovido descontos que superam os limites estabelecidos por meio do negócio jurídico em questão. Assim, conclui que a aludida retenção deve ser limitada de acordo com as cláusulas previstas no instrumento negocial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida que deixe de efetuar a retenção de quantia que supere 8% (oito por cento) do valor das vendas diárias por meio ddo dispositivo eletrônico referido, devendo ser o montante respectivo limitado ao valor de R$ 1.840,68 (mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29370257 e Id. 29372059). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ora agravante celebrou com a agravada negócio jurídico de mútuo para obter a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago por meio de 30 (trinta) prestações no valor de R$ 1.840,68 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). A controvérsia diz respeito ao suposto descumprimento de cláusula inserida no instrumento negocial, cujo teor assim preceitua (fl. 2, Id. 102707319 dos autos do processo de origem): “1.2. A EMITENTE se obriga a efetuar o pagamento do valor principal, acrescido dos encargos incidentes, em prestações devidamente acordadas, nas correspondentes datas de vencimento, por meio de retenção e débito de recursos decorrentes de sua AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à REDE e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras em razão das vendas realizadas com cartão de crédito, débito ou pré-pago, ou, caso a AGENDA DE RECEBÍVEIS citada não possua recursos suficientes para liquidação do valor referente à prestação mensal, a FINANCEIRA efetuará a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor da prestação através de nova retenção e débito da AGENDA DE RECEBÍVEIS mantida junto à REDE e demais instituições credenciadoras e subcredenciadoras, e poderá também emitir boleto bancário, referente ao valor da diferença a ser paga.” (Ressalvam-se os grifos) De acordo com o teor da cláusula acima transcrita e à vista das informações constantes no item “V” do instrumento negocial é possível concluir que a retenção procedida pela recorrida está limitada ao “valor máximo diário de retenção “VMDR”: 100% (cem por cento) dos direitos creditórios”, o que corresponde a 100% (cem por cento) do valor da prestação (fl. 1, Id. 102707319 dos autos do processo de origem). Ocorre que as retenções referentes às 3 (três) primeiras prestações foram efetuadas em valor que corresponde exatamente a R$ 1.840,68 (um mil oitocentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), tendo em vista os extratos de recebíveis acostados aos autos do processo de origem (Id. 102280129). Em outras palavras, não houve retenção indevida em patamar superior ao previsto no instrumento negocial. O recorrente aponta que teriam ocorridos outras retenções, além das indicadas especificamente como meio de adimplemento da obrigação assumida por meio do negócio jurídico de mútuo. No entanto, a experiência comum revela que o uso do dispositivo de cobrança de operações realizados por meio de cartão de crédito é remunerado justamente por meio da retenção de determinado percentual do valor das vendas efetuadas pelo empresário. Convém ressaltar que o custo decorrente da mera utilização do dispositivo eletrônico de pagamento, fornecida pela recorrida, não foi esclarecido pelo recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis, pois não é possível saber com clareza qual teria sido a causa motivadora das eventuais retenções que superam o valor das prestações devidas como decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo em questão. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator